Tribunal: TJMT
Processo: 1015787-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1015787-74.2020.8.11.0000
Impetrante: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDEPO/MT
Impetrados: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO, DIRETOR-PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 266 DO STF – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA.
O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, de efeitos concretos.
A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que configurem a violação ao direito líquido e certo do impetrante, contra ato concreto de autoridade, sendo incabível seu ajuizamento contra lei, ou ato normativo em tese. Inteligência da Súmula n. 266 do STF.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO/MT, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao Diretor Presidente do MTPREV, consubstanciado na aplicação, na folha de pagamento dos seus representados, do percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário, em razão da edição e publicação da Lei Complementar Estadual n. 654, de 19 de fevereiro de 2020.
O impetrante alega, em síntese, que o objeto do mandamus é a
prática do ato administrativo ilegal e arbitrário executado pelas autoridades coatoras, que além de alterar a alíquota de contribuição previdência do servidor, para 14% (quatorze por cento), procedeu ainda, na alteração na forma de cálculo, retirando a garantia constitucional do teto previdenciário, e aplicando em seu lugar o valor do salário mínimo, conforme bem esclarecido no §5o, do artigo 2o, da Lei Complementar Estadual 654/2020, acarretando, tanto a configuração de confisco, quanto afronta a outros dispositivos constitucionais, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
Sustenta que a aludida majoração constitui verdadeira ofensa ao o artigo 145, §2o e §6o, bem como ao artigo 139, §1o e §2o, da Constituição Estadual, porquanto os servidores públicos não devem sofrer redução dos seus salários, de forma nominal – assim tida o valor líquido de seus vencimentos –, ou mesmo de forma proporcional, quando se verifica o fundamento de isonomia dentro de um paradigma comparativo da função exercida por meio de uma tributação ou redução adstrita à determinada categoria ou grupo.
Por derradeiro, após destacar a presença dos requisitos legais necessários, o Impetrante requer a concessão de liminar para que seja determinado às autoridades coatoras que se abstenham de aplicar o percentual de 14%, de contribuição previdenciária, aos seus associados, a partir de 01/6/2020.
No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para que seja
reconhecida e declarada a ilegalidade do ato administrativo praticado pelas autoridades coatoras, que determinaram a majoração da alíquota para 14% (quatorze inteiros por cento), a partir de 01 de junho de 2020, bem como que a incidência da referida alíquota previdenciária se dê, única e exclusivamente, sobre os valores recebidos pelos Delegados aposentados e pelos pensionistas, da mesma categoria, que ultrapassarem o texto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, da CRF/88.
É o que merece registro. Decido
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO/MT, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao Diretor Presidente do MTPREV, consubstanciado na aplicação, na folha de pagamento dos seus representados, do percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário, em razão da edição e publicação da Lei Complementar Estadual n. 654, de 19 de fevereiro de 2020.
Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, dirigido contra ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
In casu, verifico que a apontada ilegalidade estaria materializada na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, que alterou as Leis Complementares nos 201, de 20 de dezembro de 2004 e 202, de 28 de dezembro de 2004, e modificou as alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas do Estado de Mato Grosso.
Entrementes, o Impetrante não aponta, tampouco comprova, em que consiste o ato concreto da autoridade Impetrada que tenha violado, ou constitua ameaça de lesão, a direito líquido e certo seu.
Nesse passo, inexiste prova da prática de ato concreto e ilegal, emanado da autoridade Impetrada, que viole o direito líquido e certo do Impetrante.
Na realidade, constata-se que a impetração insurge-se, tão somente, contra o dispositivo de uma lei estadual, entrementes, entendo que este ato normativo não pode ser desafiado por meio da ação Constitucional do Mandado de Segurança.
Colha-se o disposto na Lei Estadual n.654/2020, ora impugnada:
LEI COMPLEMENTAR No 654, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020.
Autor: Poder Executivo
Publicada no DOE de 20.02.2020, p. 1
Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares no 201, de 20 de dezembro de 2004, e no 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências.
Art. 1o O § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 201, de 20 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1o (...)
§ 1o A contribuição do servidor corresponderá a 14% (quatorze por cento) da remuneração a que teria direito o servidor licenciado caso estivesse em atividade.
(...)"
Art. 2o O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:
"Art. 2o (...)
I - 14% (quatorze por cento):
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.
II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(...)
Da leitura da sobredita lei, extrai-se, sem dificuldade, que este diploma é um ato estatal de conteúdo normativo, genérico, abstrato e impessoal.
E, como se sabe, o Mandado de Segurança pressupõe a prova inequívoca de lesão, ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, de modo que essa ação constitucional não se presta para impugnar normas gerais, abstratas e impessoais, ante a inteligência da Súmula 266/STF.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verbis:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE – WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA – JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 266 – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – (MS 35935 AgR, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2018, Processo Eletrônico DJe-230 divulg 26-10-2018 public 29-10-2018). (Destaquei).
[...] 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança.
2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).
No mesmo diapasão é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DIRIGIDA CONTRA NORMA ABSTRATA – AUSÊNCIA DE ATO DE EFEITOS CONCRETOS – IMPUTAÇÃO À AUTORIDADE COATORA NÃO ATENTA CONTRA DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE – LEI EM TESE –INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 266 DA SÚMULA DO STF. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por custodiado da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na edição da Portaria n. 157, de 12/2/2019, publicada no Diário Oficial da União de 13/2/2019, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. No Egrégio Superior Tribunal de Justiça, foi proferida decisão pela qual se indeferiu liminarmente o pedido. II - A pretensão do impetrante é dirigida contra portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ato que se caracteriza como norma abstrata, aplicável, por sua natureza, indiscriminadamente a todos os detentos do sistema penitenciário federal. III - Não há, portanto, ato de efeitos concretos imputado à autoridade apontada como coatora, que atente contra direito líquido e certo da parte impetrante. IV - Verifica-se a inadequação da via eleita e, por tal motivo, há se extinguir liminarmente o presente mandamus. V - A pretensão da parte impetrante esbarra no óbice previsto na Súmula n. 266/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". A propósito, vejam-se os seguintes precedentes da Primeira Seção desta Corte Superior, em julgamento de mandados de segurança que também discutiam a legalidade de portaria do Ministério da Justiça que estabelecia critérios para visitas íntimas no âmbito do Sistema Penitenciário Federal: STJ, AgInt no MS n. 23.777/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 19/4/2018; STJ, AgInt no MS n. 23.752/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 1o/3/2018. No mesmo sentido são as seguintes decisões, recentemente proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, MS n. 24.975/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/2/2019; MS n. 24.993/DF, Rel. Mininstro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2019 e MS n. 25.004/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1o/3/2019. VI -- Agravo interno improvido. (AgInt no MS 25.019/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/05/2019, DJe 04/06/2019). (Destaquei).
Desse modo, ante a impossibilidade de impugnar, por meio da ação de Mandado de Segurança, os atos estatais disciplinadores de situações gerais, abstratas e impessoais, como é o caso da Lei Estadual n. 654/2020, o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança é medida que se impõe.
Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, de consequência, denego a ordem pleiteada.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.